Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO FUNDAMENTAL. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA REMIÇÃO DE PENA NA HIPÓTESE.
1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou remição da pena por aprovação no ENCCEJA-Ensino Fundamental, sob o fundamento de que ele estava vinculado a atividades de ensino regulares intramuros.
2 O Superior Tribunal de Justiça interpreta in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal para admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), hipótese prevista no artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
3 O estudo é atividade que amplia os horizontes do ser humano, permitindo-lhe vislumbrar novas possibilidades de vida para si e para sua família, aprender uma profissão e ganhar a vida de forma honesta e digna mediante o trabalho.
4 Segundo julgados recentes deste Tribunal de Justiça, a remição da pena por aprovação no ENCCEJA é cabível mesmo se o reeducando estava vinculado a atividades de ensino intramuros.
5 De acordo com entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação total no ENCCEJA, Ensino Fundamental, com a conclusão dessa etapa do ensino, permite 177 (cento e setenta e sete) dias de remição.
6 Agravo em Execução Penal conhecido e provido.